Tribunal: CARF
Processo: 10510.000268/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.000268/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.946 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
SILVANA MARIA LISBOA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO DOS
DISPÊNDIOS E AUSÊNCIA DO ENDEREÇO DO PROFISSIONAL NO
RECIBO. IMPOSSIBILIDADE.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
A não comprovação dos dispêndios, bem como a falta da indicação do
endereço profissional do prestador dos serviços nos recibos trazidos, autoriza à
autoridade fiscal glosar as aludidas despesas, uma vez que todas deduções
estão sujeitas a comprovação ou justificação a juízo da autoridade lançadora.
Deixam de ser admitidas as despesas declaradas por não atenderem à legislação
de regência.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade.
Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS
PROVAS. DESNECESSIDADE.
Presentes todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da
lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de dilação probatória.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.000268/2008-19
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.946 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000268/2008-19

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2003, exercício de 2004, no valor de R$ 14.790,89, já incluído a multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 20.381,17, e da dedução
indevida de previdência privada/FAPI, no valor de R$ 3.174,71, por falta de comprovação,
conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na
apuração do imposto suplementar no valor de R$ 6.477,86 (fls. 4/9).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 15-25.458, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Salvador - DRJ/SDR (fls. 56/58):
A contribuinte foi notificada o lançamento relativo ao imposto sobre a renda, exercício
2004, ano-calendário 2003 (fls. 3 a 5), por meio do qual formalizou-se a exigência de
imposto suplementar, no valor de R$6.477,86, acrescido de multa de oficio e juros de
mora, calculados até dezembro de 2007, perfazendo um crédito tributário total de R$
14.790,89.
O lançamento foi motivado por deduções indevidas efetuadas na declaração de ajuste
anual, porque não atendida a intimação para comprová-las, a saber:

A contribuinte contesta o lançamento, argumentando em síntese que apresentara os
documentos comprobatórios das deduções efetuadas, mas que acosta aos autos as
respectivas cópias para demonstrar o equívoco cometido pelo fisco no lançamento (fls.8
a 38). E protesta por provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
em especial perícia e diligência aos estabelecimentos ensejadores das deduções
efetuadas (fls. 1/2).

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SDR, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer integralmente a dedução das despesas
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.946 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000268/2008-19

com previdência privada/FAPI, e parcialmente as despesas médicas, no valor de R$ 4.476,25,
reduzindo e ajustando o imposto suplementar para R$ 4.373,86, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 05/01/2011 (fls. 61), a contribuinte, em 24/01/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 62/70), trazendo os seguintes argumentos, a seguir brevemente
sintetizados por meio dos seguintes tópicos:
I – BREVE RELATO DOS FATOS
II – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Aduz o julgador singular que são insuficientes os recibos anexados do profissional
André Martins de Lima, pois que em desacordo como art. 8o, § 2o da Lei 9.250/95.
Acontece que no supracitado artigo existem, conforme abaixo declinado, vários incisos,
de I a V, desconhecendo a recorrente em que considerou o recibo insuficiente a
autoridade julgadora, cerceando o direito da mesma em defender-se, o que é
inconcebível em um Estado democrático de Direito.
É de se enfatizar também que no contrato particular de prestação de serviços
odontológicos realizado com a COOPERDONTO, mais especificamente na cláusula III,
existem os serviços cobertos e não cobertos pelo plano odontológico, não sendo também
caso de reembolso.
III – VALORES NÃO DEDUZIDOS EM RELAÇÃO A COOPERDONTO
Considerou o julgador singular que o contrato anexado não era prova suficiente para
que os valores fossem acatados.
Impor um formalismo desmedido e exagerado ao processo administrativo regular além
de trazer prejuízo a verdade real obstrui o exercício da ampla defesa em consequência o
contraditório, bem como viola o princípio do informalismo.
Sobre o tema, cita escólio doutrinário e jurisprudência TJMSP.
Protesta, ao final, provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, em especial perícia e diligência aos estabelecimentos ensejadores das deduções
referidas. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 71/120.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise

Preliminares
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.946 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000268/2008-19

Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Inicialmente, vale ressaltar, que na peça impugnatória não houve irresignação em
relação às glosas das despesas médicas pagas ao estabelecimento São Lucas Médicos Hospitalar
Ltda. (R$ 1.801,48), ao Laboratório São Lucas Ltda. (R$ 1.704,58), à Fundação de Beneficência
Hospital de Cirurgia (R$ 1.604,57), à Clínica de Olhos do Santo Antônio Ltda. (R$ 1.504,28) e a
Ultraclínica Ltda. (R$ 1.600,01), questionando apenas o valor remanescente de R$ 12.166,25,
tornando-se definitiva a decisão no particular, importando na manutenção do lançamento em
relação aos pontos incontroversos.
Da glosa mantida sobre as despesas médicas em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SDR, que manteve
parcialmente a glosa das despesas médicas pagas à COOPERDONTO (R$ 1.690,00) e ao
cirurgião-dentista André Martins de Lima – CRO/SE 845 (R$ 6.000,00), buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, ancorada nas razões
suscitadas na peça recursal, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na
DAA/2004.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
constantes dos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
56/58) e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 4/9), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre as
despesas médicas e odontológicas declaradas, não tendo sido demonstrado pela Recorrente o
cumprimento integral dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções, consubstanciado
nos arts. 73 e 80 do RIR/99 e art. 8o, § 2o da Lei no 9.250/95. Vale salientar, que o art. 73, por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos e a
verossimilhança dos dados declarados, especialmente nos casos em que as despesas sejam
consideradas elevadas ou os documentos fornecidos não estejam corretamente preenchidos ou
sem os requisitos legais exigidos.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada pela
fiscalização. Conclui-se, portanto, que a tanto a comprovação dos dispêndios, quanto a
indicação dos requisitos contidos na legislação de regência – em especial do endereço
profissional do prestador dos serviços, quando exigidos e não apresentados – além de vulnerar
o inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/99 e o art. 8o, § 2o, III da Lei no 9.250/95, autoriza a glosa
das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.946 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000268/2008-19

Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe elementos
hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, não apresentou, como lhe
competia, os comprovantes de pagamento do plano COOPERDONTO, bem como não trouxe
recibos retificados ou declaração emitida pelo cirurgião-dentista André Martins de Lima
contemplando os requisitos exigidos pelo art. 8o, § 2o, III da Lei no 9.250/95, dentre os quais a
indicação do endereço profissional, requisito este não contemplado nos recibos emitidos pelo
cirurgião-dentista André Martins de Lima – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo
que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 57), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
Relativamente às despesas médicas, a contribuinte comprova haver pago R$3.476,25 à
Unimed Sergipe (fl. 32) e R$1.000,00 à profissional Karlislene Nascimento Santos (fl.
31), cabendo restabelecer-se a dedução de tais valores. O contrato celebrado com a
Cooperdonto (fls. 25 a 28), entretanto, não é suficiente A comprovação do valor
declarado como pago a esse prestador. Também insuficientes à comprovação são os
recibos do profissional André Martins de Lima (fls.29/30), pois que em desacordo com
o art. 8o, § 2o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Destarte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade, correta é
manutenção parcial do lançamento, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela
qual mantenho subsistente o crédito tributário em litígio, por falta de justificação consistente
acerca dos pagamentos realizados e do cumprimento dos requisitos (endereço profissional do
cirurgião-dentista) contidos nos arts. 73 e 80, § 1o, III, do RIR/99 e art. 8o, § 2o, III da Lei no
9.250/95, que importou no imposto suplementar ajustado no valor de R$ 4.373,86, mais
acréscimos legais. Cabe salientar, neste ponto, que a norma que trata de isenção deve ser
interpretada literalmente, na exata dicção do art. 111, II do CTN, urgindo assim a manutenção do
lançamento no particular.
Em relação à alegação de cerceamento de defesa alegado, nada a prover. Da
leitura da notificação lavrada, pode-se claramente apurar que o lançamento está amparado nos
fatos descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do imposto
devido e dos encargos aplicados, com a indicação dos dispositivos legais atinentes, além de
oportunizar ao contribuinte o exercício do direito de defesa. Do ponto de vista procedimental, a
conduta fiscal transcorreu dentro da restrita legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância
ao contraditório que, em detrimento das alegações recursais, foi exercido com regularidade e
plenitude, inexistente, pois, a nulidade aventada.
Ademais, da simples leitura do inciso III do § 2o do art. 8o da Lei no 9.250/95, em
confronto com os recibos apresentados em relação as despesas realizadas com o cirurgião-
dentista André Martins de Lima (fls. 35/36), faltou, de fato, a indicação do endereço do
profissional, o que é suficiente para justificar a glosa operada, por descumprimento de requisito
mínimo contido na legislação de regência.
Já o contrato de prestação de serviços firmado com a COOPERDONTO, por si só,
não se mostra suficiente para comprovar os pagamentos declarados, que poderiam ter sido
supridos com a apresentação dos boletos de cobrança quitados, transferências e depósitos
bancários, declaração de quitação da Cooperativa contratante, etc. Ademais, o informe de
rendimentos trazido neste momento processual (fls. 119), não se presta a confirmar os
pagamentos glosados, por referirem ao ano-calendário de 2004, portanto diverso daquele (ano-
calendário de 2003) objeto do lançamento (fls. 4/9).
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.946 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000268/2008-19

Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na mesma
toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
No que tange ao pedido de eventual dilação probatória e realização de perícia, não
vislumbro a necessidade de suas realizações, visto que o processo se encontra suficientemente
instruído e é contundente a demonstrar a sujeição passiva. Ademais é pertinente ressaltar que no
processo fiscal a realização de outras provas somente se justifica se necessárias à formação de
convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente
feito.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a glosa das despesas médicas em litígio, no valor de R$
7.690,00, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário de 2003, exercício de 2004.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital